Tribunal: TJMT
Processo: 1005641-61.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005641-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (AGRAVANTE), IVONY CARNEIRO DE MORAIS JUNIOR - CPF: 452.273.061-68 (AGRAVADO), DAYANNE PRISCILLA ZARK BORGES - CPF: 015.681.631-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO. RESTABELECIMENTO DE COBERTURA CONTRATUAL E RASTREAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O DESLIGAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento, no prazo de 48 horas, do funcionamento dos rastreadores e da cobertura contratual integral de nove veículos vinculados a sistema associativo de proteção veicular. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando que a relação jurídica possui natureza associativa e mutualista e que o desligamento do associado ocorreu de forma regular, nos termos do estatuto e do regimento interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que determinou o restabelecimento da proteção veicular e do serviço de rastreamento após a exclusão do associado do quadro associativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A exclusão do associado foi comunicada com fundamento genérico em norma regimental, sem indicação concreta da conduta que teria violado regras estatutárias ou causado prejuízo à coletividade associativa, o que evidencia ausência de motivação idônea.

A natureza associativa da relação jurídica não afasta a necessidade de observância do devido processo legal interno, com garantia de contraditório e ampla defesa antes da exclusão do associado.

A jurisprudência reconhece que a exclusão de associado exige justa causa apurada em procedimento que assegure direito de defesa, conforme dispõe o art. 57 do Código Civil.

O perigo de dano está caracterizado pela desativação da proteção veicular e dos rastreadores de veículos utilizados como fonte de renda, circunstância que expõe o patrimônio e a atividade econômica do associado a riscos imediatos.

O alegado dano inverso não foi demonstrado de forma concreta, pois a manutenção da proteção ocorre mediante pagamento regular das contribuições associativas, inexistindo evidência de comprometimento do equilíbrio financeiro do sistema mutualista.

A medida possui natureza reversível, uma vez que a eventual confirmação da legalidade da exclusão ao final do processo permitirá o encerramento da cobertura sem prejuízo ao sistema associativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de associado de entidade associativa exige motivação concreta e observância do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de justificativa específica para o desligamento evidencia a probabilidade do direito apta a justificar tutela de urgência para restabelecimento provisório do vínculo associativo.

O risco patrimonial e econômico decorrente da supressão de proteção veicular caracteriza perigo de dano apto a autorizar a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC,
arts
. 57 e 2.031.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019; TJRS, Apelação Cível no 5000159-36.2015.8.21.0044, Rel. Des. João Moreno Pomar, 18a Câmara Cível, j. 26.11.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1005641-61.2026.8.11.0000

A
SSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO X

IVONY CARNEIRO DE MORAIS JÚNIOR
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO,com o fito de
reformar
a decisão que, nosautosdaAçãode Obrigação de Fazerno1002173-63.2026.8.11.0041,ajuizadaporIVONY CARNEIRO DE MORAIS JÚNIOR,deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante restabeleça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o funcionamento dos rastreadores e a cobertura contratual integral dos nove veículos do agravado, nos exatos termos dos contratos vigentes.

Para tanto,a agravante alega, em síntese, que a decisão agravada foi proferida sem a presença dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC, sustentando a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano.

Argumenta que a relação jurídica entre as partes possui natureza associativa e mutualista, sendo regida por regras estatutárias e contratuais livremente aceitas no momento da adesão, inexistindo direito subjetivo à manutenção compulsória da proteção veicular após o desligamento regularmente formalizado.

Aduz ainda que a manutenção da tutela concedida acarreta grave risco de dano inverso à agravante e à coletividade de associados, pois impõe à associação a obrigação de restabelecer integralmente a proteção veicular e o serviço de rastreamento a associado cujo vínculo foi formalmente encerrado, sem a correspondente contrapartida válida de rateio, elemento essencial à lógica do sistema mutualista.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência deferida pelo juízo a quo, que determinou o restabelecimento da proteção veicular e do funcionamento dos rastreadores dos veículos do agravado.

Conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, verifico que o agravado mantinha relação contratual com a agravante desde 2022, tendo seus veículos abruptamente excluídos do sistema de proteção veicular em 15/01/2026, com a consequente desativação dos rastreadores no dia seguinte, sem que houvesse demonstração clara e específica dos motivos que fundamentaram tal medida.

A notificação de exclusão, conforme destacado na decisão agravada, limita-se a mencionar genericamente o art. 8o do Regimento Interno da associação, sem apontar qual conduta concreta do agravado teria violado normas estatutárias ou representado afronta aos interesses coletivos, evidenciando ausência de motivação idônea.

Embora a agravante sustente que a exclusão do agravado decorreu de avaliação institucional lastreada em dados objetivos que revelaram impacto financeiro desproporcional, não há nos autos elementos que demonstrem a comunicação prévia desses motivos ao associado, tampouco a oportunidade de contraditório e defesa antes da exclusão.

A natureza associativa e mutualista da relação jurídica, por si só, não autoriza a exclusão imediata e sem justificativa específica de associado que, aparentemente, encontrava-se adimplente com suas obrigações. Mesmo que existam regras estatutárias prevendo hipóteses de desligamento, sua aplicação deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do contraditório, especialmente quando a medida impacta diretamente a atividade econômica do associado.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, mesmo nas relações associativas, deve-se observar o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório, antes da exclusão de associado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. - ASSOCIAÇÃO. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO. NULIDADE. A EXCLUSÃO DE ASSOCIADO SÓ É POSSÍVEL MEDIANTE JUSTA CAUSA RECONHECIDA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE ASSEGURE DIREITO DE DEFESA E DE RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 57 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO É EFICAZ A DISPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA QUE ESTEJA EM DESACORDO COM AQUELE REGRAMENTO AO QUAL DEVE SE AJUSTAR, COMO DISPOSTO NO ART. 2.031 DAQUELE CÓDIGO. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE SE IMPÕE MANTER A SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS - Apelação: 50001593620158210044 ENCANTADO, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 26/11/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2020)

Quanto ao perigo de dano, este se mostra evidente, uma vez que os veículos do agravado - utilizados como fonte direta de renda na locação para motoristas de aplicativo - ficaram desprotegidos contra eventos como furto, roubo, colisão ou perda total, além da desativação dos rastreadores, comprometendo sua segurança patrimonial e sua atividade econômica.

No que tange ao alegado perigo de dano inverso, observ
a-se
que este não se mostra concretamente demonstrado, uma vez que a manutenção da proteção veicular se dará mediante o pagamento regular das contribuições associativas, não havendo, portanto, imposição de cobertura sem a devida contraprestação financeira que possa comprometer o equilíbrio do sistema mutualista.

A agravante não demonstrou de forma concreta como a manutenção de um único associado, que continua contribuindo regularmente, poderia comprometer o equilíbrio econômico-financeiro de toda a associação ou prejudicar os demais associados.

Ademais, a tutela deferida não possui caráter irreversível, pois, caso ao final do processo seja reconhecida a legalidade da exclusão do agravado, a proteção veicular poderá ser encerrada sem prejuízo ao sistema mutualista.

Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do
Código de Processo Civil
, mostra-se acertada a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento da proteção veicular e do funcionamento dos rastreadores dos veículos do agravado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026